Tribunal: STF
Processo: MS 36894
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Goiatins/TO, com o intuito de compelir a União a abrir linha de crédito especial em seu favor para pagamento de precatórios, nos termos previstos no art. 101, § 4º, do ADCT, da Constituição Federal. 
    O pedido de liminar foi indeferido.
    Em face da revogação do dispositivo em que se fundava o pedido (art. 101, § 4º, do ADCT da Constituição Federal) pela EC 109/2021, a União peticionou pela extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda de objeto.
    Intimado para manifestação, o impetrante concordou com o pedido da União.
    É o relatório. Decido. 
    De fato, não há mais necessidade de pronunciamento deste Juízo acerca da questão debatida nos autos.
    A EC nº 109/21, promulgada em 15.3.2021, expressamente revogou o art. 101, § 4º, dispositivo em que se fundamentava a controvérsia (art. 6º da EC), de modo que a discussão perdeu sua base normativa.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o processo, sem exame de mérito. 
    Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator